Tribunal: CARF
Processo: 13005.722739/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722739/2011-39
ACÓRDÃO
2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOZUE DA SILVA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e
indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo
empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação
hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de
necessidade previsto na Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Correto o trabalho da fiscalização ao apurar valores de receitas recebidas
de pessoa física que foram escrituradas no livro caixa, contudo deixaram de
ser oferecidas à tributação na declaração de ajuste anual.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 273-287) interposto em face do Acórdão de no
12-85.215 da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 262-269) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 03-35), no valor total de R$ 153.965,79, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à dedução indevida de despesas de Livro Caixa, multa
isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, anos-calendários 2007 a 2010. O
Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 14 a 18.
Na impugnação (e-fls. 245-253), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Quanto ao conteúdo da intimação fiscal;
ii)
Preliminarmente, quanto à condição do Impugnante:
iii)
Quanto à dedução indevida de Livro Caixa;
iv)
Quanto à omissão de rendimentos;
v)
Quanto à insuficiência de recolhimento do Carnê-Leão;
vi)
Quanto ao ajuste do valor do Carnê-Leão ano-calendário 2009;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
3
vii)
Quanto ao ajuste do saldo do imposto a restituir, ano-calendário 2010;
viii)
Quanto às provas a serem produzidas;
ix)
Quanto ao pedido.

A decisão da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 262-269) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a
remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao
contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea que a despesa
pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Correto o trabalho da fiscalização ao apurar valores de receitas recebidas de
pessoa física que foram escrituradas no livro caixa, contudo deixaram de ser
oferecidas à tributação na declaração de ajuste anual.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
Tal penalidade está prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos
moldes em que a norma legal determina.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a realização do mesmo se revele prescindível para
que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 273-287). Após
discorrer sobre o cabimento do recurso e sua tempestividade, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Quanto ao trâmite do processo administrativo, à decadência e à
prescrição: informa que foi cientificado do Auto de Infração em 2011, tendo
protocolado sua impugnação em 23/01/2012 e estava convicto de que o
processo havia sido extinto, vez que já se passavam mais de 5 anos. Invoca o
art. 24 da Lei no 11.457/2007, que fixa o prazo máximo de 360 para que seja
proferida decisão administrativa; o art. 173, parágrafo único do CTN, que
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
4
indica a decadência do crédito tributário em 5 anos; e o art. 174 do CTN.
Requer preliminarmente o reconhecimento da decadência do crédito
tributário;
ii)
Quanto ao cerceamento de defesa: O Recorrente formulou, na Impugnação,
pedido expresso de realização de perícia contábil, com indicação de
assistente técnico e de quesitos. O pedido foi negado sem que houvesse
fundamentação, o que afetou os interesses do Recorrente e acarretou o
cerceamento de defesa. Requer a nulidade do acórdão recorrido e a
devolução dos autos à DRJ, para que seja realizada a perícia contábil;
iii)
Mérito – quanto ao conteúdo da intimação fiscal: indica o conteúdo do
Auto de Infração e da decisão recorrida;
iv)
Quanto à dedução indevida de Livro Caixa: o Recorrente é pessoa física
dedicada à atividade notarial e a verificação de sua renda tributável, sujeita
à incidência de IRPF, deve se dar através da apuração do resultado líquido
obtido em seu Livro Caixa, no qual são registradas todas as receitas e todas
as despesas. A alíquota a deduzir dos dependentes, prevista no art. 3o,
parágrafo 1o, inciso II da Instrução Normativa SRF no 704/2007 foi
desconsiderada no Auto de Infração e no acórdão recorrido. O
levantamento constante do Auto de Infração não considerou
adequadamente as informações e procedimentos do Livro Caixa, razão por
qual não pode ser considerado, devendo a questão ser dirimida em perícia
contábil, o que desde o início se requereu na impugnação. A prova pericial
elucidaria os fatos de forma definitiva, demonstrando mais uma vez o
cerceamento de defesa;
v)
Quanto à omissão de rendimentos: O Recorrente apenas valeu-se de
deduções legalmente autorizadas, informando os rendimentos em seu Livro
Caixa e ofertando à tributação a parcela de renda líquida. A questão deveria
ser esclarecida através da perícia;
vi)
Quanto à insuficiência de recolhimento do Carnê-Leão: a questão
igualmente se esclarecerá a partir da análise dos documentos fiscais e
especialmente pela realização da perícia contábil. Os recolhimentos
realizados foram compatíveis com os rendimentos recebidos;
vii)
Quanto ao ajuste do saldo do imposto a restituir, ano-calendário 2010: a
compensação de ofício de saldo do Imposto de Renda a restituir não se
constitui na medida mais adequada, eis que prejudicial aos interesses do
contribuinte. O direito à restituição do montante de R$ 43.435,75 é um
direito adquirido, enquanto o crédito tributário impugnado é uma receita
hipotética. A compensação sem ter ofertado o direito de defesa representa
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
5
inversão tumultuária e condenação sumária, o que ignora a ampla garantia
constitucional da presunção de inocência. Requer o imediato creditamento
do imposto a restituir;
viii)
Quanto ao pedido: além dos pedidos já realizados, requer que as intimações
sejam destinadas exclusivamente ao patrono.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminares
Passa-se à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

2.1.
Da prescrição intercorrente
Entende o Recorrente que houve prescrição do direito de cobrança do crédito
tributário, vez que apresentou Impugnação em 23/01/2012 e apenas em 06/02/2017 houve a
decisão da DRJ, tendo se passado mais de 5 anos.
No entanto, não prospera o pedido do Recorrente, visto que não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, entendimento já pacificado pela
Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
6
2.2.
Quanto ao cerceamento de defesa
Defende o Recorrente que formulou pedido expresso de realização de perícia
contábil, com indicação de assistente técnico e de quesitos. O pedido teria sido negado sem
fundamentação e, portanto, acarretado cerceamento do direito de defesa.
Consultando o acórdão de primeira instância, verifica-se que a DRJ se pronunciou
da seguinte forma:
O contribuinte pede perícia com os fundamentos e requisitos contidos na peça
defensória, sob o argumento que a fiscalização não teria apurado corretamente a
base de cálculo do imposto de renda e também manifesta interesse em
posteriormente juntar novas provas, em consideração à garantia constitucional da
ampla defesa.
Em relação à juntada de novas provas cabe esclarecer que caso o contribuinte
tivesse trazido outros elementos probatórios, obviamente seriam analisados.
No tocante à perícia, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993)
...
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09/12/1993)”
Segundo a norma legal supracitada é imperativo esclarecer que o contribuinte é
quem deve apresentar os argumentos e elementos de prova que julgar
necessários a sua defesa, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado
produzir os seus documentos probatórios.
Além disso, é essencial ressaltar que o pedido de perícia será indeferido quando
sua realização revele-se prescindível para a formação da convicção pela
autoridade julgadora. A presente autuação se fundamenta em fatos e possui
elementos de prova nos autos que não necessitam de perícia para que o julgador
possa formar o seu entendimento.
Então, fica indeferido o pleito do interessado.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
7

Não se verifica falta de fundamento para o indeferimento da perícia. O Recorrente
era o interessado em produzir os seus elementos probatórios e este não juntou nenhum
documento adicional na fase de Impugnação. Além disso, a matéria realmente se fundamenta em
fatos, como indicado pela DRJ, sendo desnecessária a perícia solicitada.
Ressalta-se a inteligência da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com isso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

3. Dedução indevida de Livro Caixa
No mérito, argumenta o Recorrente que é pessoa física dedicada à atividade
notarial e a verificação de sua renda tributável, sujeita à incidência de IRPF, deve se dar através da
apuração do resultado líquido obtido em seu Livro Caixa. O cálculo deveria ser realizado de acordo
com a Instrução Normativa SRF no 704/2007, que prevê valor a deduzir, em seu art. 3o, § 1o, II, em
relação aos dependentes, o que teria sido desconsiderado no Auto de Infração e no acórdão
recorrido. Ainda, o levantamento constante do Auto de Infração não teria considerado
adequadamente as informações e procedimentos do Livro Caixa, devendo a questão ser dirimida
em perícia contábil, o que desde o início se requereu na impugnação.
Primeiramente, em relação ao pedido do Recorrente para que seja considerada a
alíquota relativa aos dependentes, verifica-se no Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida
Isoladamente (Carnê-Leão), de e-fls. 20 e ss., foi calculado o Imposto devido e depois diminuído o
valor do imposto que já havia sido pago pelo Recorrente, sendo apurada apenas a diferença não
quitada. Como no cálculo do imposto originalmente pago pelo Recorrente já havia sido deduzida
esta parcela relativa aos dependentes, não há que se falar em deduzi-la novamente.
Em relação à dedução indevida de Livro Caixa, o Recorrente limita-se a indicar que
perícia contábil poderia dirimir as dúvidas, sem atacar especificamente o que teria sido apurado
de forma incorreta pela Fiscalização ou qual comprovação de que as despesas estavam corretas.
Como bem explicado no Relatório Fiscal, de fato houve um erro por parte do
Recorrente, não ao calcular suas despesas no Livro Caixa, mas ao preencher a Declaração de
Ajuste Anual, tendo indicado valores equivocados:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
8
5. Constatamos a dedução indevida de despesas não escrituradas em Livro Caixa,
ou seja, de valores deduzidos em excesso em relação ao somatório das despesas
escrituradas.
6. Verificamos a existência, ao final de cada mês de escrituração, de uma linha de
totalização, identificada como "Total Bruto", em que são informadas as somas das
colunas de Receita e Despesa. Há também uma linha identificada como "Total
Líquido", que corresponde meramente à diferença entre os totais de receita e
despesa.
7. Na Declaração de Ajuste Anual, no quadro destinado à informação dos
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, na coluna destinada ao valor do Livro
Caixa, foi informado indevidamente o valor correspondente ao "Total Líquido", ao
invés de ser informado o valor da linha "Total Bruto" de Despesas.
8. Por exemplo, no mês de Janeiro de 2007 o valor das Receitas é R$ 14.906,80 e
das Despesas é R$ 10.449,23 conforme somatório da linha "Total Bruto".
Entretanto, foi deduzido pelo contribuinte apenas R$ 4.457,57 como despesas de
livro caixa, correspondente à diferença (o que seria na verdade a "sobra" do mês)
constante na linha "Total Líquido". Veja-se que esse procedimento é prejudicial ao
contribuinte, pois deduziu valor a menor.
9. Já no mês de Maio de 2007 o procedimento é indevidamente favorável ao
contribuinte, pois foi efetuada a dedução de R$ 29.543,64 enquanto o valor
correto é R$ 10.487,66(correspondente ao somatório da coluna de Despesas).

Sendo assim, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

4. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e insuficiência de
recolhimento do Carnê-Leão
Nestes dois pontos, o Recorrente limita-se a afirmar que agiu de forma correta e
que a situação seria esclarecida através de perícia.
Como o Recorrente não junta provas do alegado, nem houve o deferimento da
perícia, por ter sido demonstrada pela DRJ a desnecessidade, não há como acolher o pleito do
Recorrente.

5. Ajuste do saldo do imposto a restituir do ano-calendário 2010
Argumenta o Recorrente que a compensação de ofício de saldo do Imposto de
Renda a restituir do ano-calendário 2010 não se constitui na medida mais adequada, eis que
prejudicial aos interesses do contribuinte. O direito à restituição do montante de R$ 43.435,75 é
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.269 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722739/2011-39
9
um direito adquirido, enquanto o crédito tributário impugnado é uma receita hipotética. Requer o
imediato creditamento do imposto a restituir.
Como bem indicou a DRJ, como o Recorrente ainda não havia recebido o valor da
restituição do ano-calendário de 2010, porque incidente em malha fiscal, a autoridade fiscal não
poderia adicionar este montante na cobrança do auto de infração. Caso fizesse isso, estaria
excedendo em sua cobrança, que não teria lastro. Não há que falar em direito adquirido à
restituição de valores cuja declaração ainda está pendente de análise pela RFB.
Sendo assim, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

6. Da intimação do patrono
Por fim, o Recorrente requer sejam as intimações e notificações, referentes ao
presente processo, expedidas única e exclusivamente em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Além disso, destaca-se a Súmula CARF no
110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não prospera este pleito da Recorrente.

7. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 297
DF CARF MF
Original